Tribunal: STF
Processo: Rcl 65807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Quixeramobim/CE contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000170-51.2021.5.07.0022), a qual teria violado o que decidido pela CORTE, nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Cuidaram os autos, na origem, de reclamação trabalhista (processo nº 0000170-51.2021.5.07.0022) proposta pela parte beneficiária da decisão reclamada em face do Instituto Compartilha – SAMEAC (devedor principal) e do Município ora Reclamante, na qual postula o pagamento de verbas trabalhistas em razão do encerramento de contrato de trabalho com a organização social parceira do Ente Público. 



    Em primeiro grau a ação foi julgada parcialmente procedente e o Reclamante foi condenado, de forma subsidiária, com fundamento no item IV da Súmula 331 do C. TST, a garantir o adimplemento das verbas devidas pelo devedor principal. 



    Contra essa decisão, o Reclamante recorreu ao TRT-7 reiterando em suas razões a exclusiva responsabilidade do Instituto parceiro pelas verbas trabalhistas inadimplidas, consoante o art. 42, XIX e XX da Lei nº 13.019/14, e que impor a ele o ônus desse pagamento representaria violação literal a texto de lei, cuja vigência só poderia ser afastada, sem afronta à Súmula Vinculante nº 10, com a observância do art. 97 da Constituição Federal. 



    Arguiu, ainda, a inexistência de culpa in vigilando de sua parte e demonstrou diversas condutas que adotara para a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, as quais não foram observadas pelo Juízo prolator da sentença. 



    Por fim, sustentou que a sentença colidiu frontalmente com a decisão desse C. STF proferida na ADC 16 e reafirmada no RE-760.931/DF (leading case do Tema de Repercussão Geral nº 246), que confirmaram ser constitucional e ter força cogente o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o qual veda a transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos pelo contratado. 



    O TRT-7, porém, rejeitando os argumentos do Reclamante, proferiu acórdão reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Ente Público e rejeitando uma de suas teses, fundamentada no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADC nº 16, senão vejamos a decisão (págs. 257-273 do anexo 4.12): 



    [...]



    Contra o acórdão do Regional, o Reclamante, com fundamento no art. 896, “a” e “c” da CLT, interpôs Recurso de Revista – cujo processamento foi destrancado via agravo de instrumento – requerendo a sua nulidade em virtude da ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, e ao art. 897-A, da CLT, c/c arts. 489, § 1º, IV c/c 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e da inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10); da violação aos arts. 42, incisos XIX e XX, da Lei nº 13.019/2014; 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 5º, II, 37, caput, incisos II e XXI, e § 6º, e 102, § 2º, da Constituição Federal; e da transgressão à súmula nº 331, do TST, e às decisões vinculantes desse C. STF na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral). 



    [...]



    As premissas da decisão reclamada, em resumo, foram as seguintes: 1) o entendimento firmado por esse C. STF na ADC nº 16 (e reafirmado no RE760.931/DF, leading case do Tema de Repercussão Geral nº 246) admitiria a responsabilização subsidiária de entidade estatal, quando esta incorrer em culpa; 2) era ônus do Reclamante demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, pois a existência de fiscalização é fato impeditivo à pretensão do obreiro, atraindo a norma do art. 373, II, do CPC; 3) esse entendimento decorre da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993; 4) a conduta culposa do Reclamante em relação à fiscalização do termo de fomento restou configurada com a ausência de ‘qualquer documento capaz de provar a efetiva fiscalização da execução da parceria’. 



    Ocorre que, por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral (leading case do multicitado Tema nº 246), o Plenário desse E. STF reafirmou o entendimento – já adotado na ADC nº 16 – de que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. Confirase a ementa do julgado: 



    [...]



    Portanto, ao manter a responsabilidade subsidiária do Reclamante lastreada unicamente na ausência de prova de fiscalização de sua parte (em virtude de ilegítima inversão do encargo probatório), a decisão reclamada desrespeitou a autoridade das decisões vinculantes desse Pretório Excelso proferidas na ADC nº 16 e no RE 760.931 (Tema nº 246), parâmetros de controle desta reclamação.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão reclamado em razão da afronta ao decidido por esse C. STF na ADC nº 16, no RE 760.931 (Tema nº 246) e na jurisprudência que se consolidou após esses julgados e, em continuidade, o afastamento da responsabilidade subsidiária do Reclamante alavancada na presunção de culpa decorrente de inversão do ônus da prova” (eDoc. 1, fl. 21).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão reclamada (Doc. 15, fl. 274):



    “Incontroverso nos autos que o reclamante laborou em benefício do Município de Quixeramobim conforme os termos do Convênio apresentado. O ente público reclamado afirma não ter qualquer responsabilidade no pagamento das verbas postuladas, sob o argumento de que o art. 71 da Lei 8666/93 fora declarado constitucional no bojo da ADC Nº 16, julgada pelo Supremo Tribunal Federal e que o convênio afasta a incidência da súmula 331 do TST. 



    Tem-se que o regime de parceria pactuado com pessoa jurídica de direito privado qualifica-se como convênio administrativo, em virtude da comunhão de interesses e da mútua cooperação entre os pactuantes para a realização de serviços de utilidade pública, atuando o ente público como verdadeiro tomador de mão de obra. 



    Ocorre que, ainda assim haverá responsabilidade subsidiária do ente público, caso resulte comprovado que não cumprira com as obrigações previstas na Lei nº 8.666/93, aplicáveis ao convênio por força da Lei nº 9.637/98. 



    [...]



    É de bom alvitre destacar que o item IV da Súmula 331/TST, ao dispor sobre a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, não alavanca a generalização do tema, nem nega a validade e constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/99, promovendo, na realidade, legítima interpretação de seu texto que não pode - de forma indiscriminada - inviabilizar o exame pontual dos casos submetidos ao judiciário. Assim, uma vez evidenciada a culpa da administração - sob os mais variados ângulos - impõe-se a sua responsabilização subsidiária. 



    Se o ente paraestatal contratou mal ou não zelou pelo cumprimento das obrigações trabalhistas por parte de sua contratada deve arcar com as consequências deste ato, tal qual os demais empregadores, não havendo qualquer óbice legal neste sentido. Ao contrário, conforme citado acima, há norma expressa, no texto celetário (art. 455), que deve ser aplicada analogicamente ao presente caso, com o temperamento necessário. 



    Declarar que o Município não tem meios suficientes para evitar o inadimplemento e, no caso, a própria inobservância das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas é reconhecer a própria ineficiência do serviço público. 



    Logo, plenamente aplicável ao caso a responsabilidade subsidiária, a qual gravará a empresa tomadora de serviços, seja ela pública ou privada, já que a culpa, e que in eligendo in vigilando in custodiendo lhe dá suporte não é menor nem diferente com relação à primeira pessoa. 



    No caso dos autos, a culpa da Administração Pública resta clara pela ausência de comprovação de qualquer mecanismo de fiscalização (vigilância) do Convênio firmado, o que implica frontal negação do art. 58, inc. III, da tão invocada Lei n. 8.666/93, que estipula o dever de fiscalização durante a execução, sendo certo que tal abrange as obrigações trabalhistas por parte do contratado, uma vez que o ente público se beneficia da prestação de serviços, devendo, portanto, fiscalizar o cumprimento dos direitos trabalhistas daqueles que empregam a força de trabalho em seu benefício. 



    Acrescente-se que o ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato compete ao ente público, uma vez que o ordenamento jurídico expressamente lhe atribui esse dever e aqui nada se demonstrou.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000170-51.2021.5.07.0022).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente